Tribunal: TJDFT
Processo: 0744367-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744367-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA SILVEIRA NETTO D AVILA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sônia Maria Silveira Netto D Avila contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0715117-27.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. (id 213302420 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator